Tribunal: TJPA
Processo: 0801720-83.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801720-83.2020.8.14.0201

APELANTE: LUIS CARLOS CONCEICAO TEIXEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA DEU PARCIAL PROVIMENTO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE AGRAVADA EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto por LUIS CARLOS CONCEICAO TEIXEIRA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que indique a capacidade econômica do requerido, ora apelante. Muito pelo contrário, a declaração de hipossuficiência, que por si só já goza de presunção de veracidade, acompanhada dos documentos apresentados com a inicial, é suficiente a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Desta forma, se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, as obrigações decorrentes da sucumbência poderão ser executadas.

(...)

Assim, merece reforma a sentença atacada, no que tange a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, para que fique suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015, em razão de ser a parte recorrente merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por todo o exposto, conheço a Apelação e lhe dou PROVIMENTO, tão somente, para suspender a exigibilidade da condenação sucumbencial imposta pelo Juízo a quo, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Mantenho o restante da sentença por seus próprios termos.”

Resumidamente, aduz inexistir razão para que se conceda ao apelado isenção relativa aso pagamento das custas e ônus sucumbenciais por meio da justiça gratuita, pois ele financiou um veículo assumindo parcelas mensais que não condizem com a situação de hipossuficiência.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que suspendeu a exigibilidade da condenação aos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 10541798.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

/Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deu provimento à apelação, suspendendo a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios.

Necessário salientar que o processo foi extinto na origem porque o agravado não cumpriu determinação judicial de emenda a inicial, sendo, ao final, condenado ao pagamento de custas e ônus sucumbenciais.

No recurso de apelação interposto foi dado total provimento, considerando o ora agravado hipossuficiente e, por essa razão, as custas processuais foram dispensadas e suspensa a exigibilidade dos honorários, na forma do §3º do artigo 98 do CPC.

Importante destacar que apenas o agravado recorreu da sentença.

Em razão do provimento do Apelo, o Banco Agravante não se conformou com a gratuidade concedida, daí porque aforou embargos de declaração sem êxito.

Analisando a peça recursal de agravo interno, verifico que Banco Agravante mais uma vez não trouxe provas da situação econômico-financeira do agravado, limitando-se a sustentar a possibilidade de arcar com a condenação em honorários por conta do financiamento do veículo. No entanto, resta claro que se trata de pessoa física, desempregada (ID 5207005 - Pág. 6 a 8) e que firmou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 5216991 que suspendeu a exigibilidade da condenação em ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023